Tribunal: TJDFT
Processo: 0003967-67.2017.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – DOSIMETRIA DA PENA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – FRAÇÃO DE 1/8 – INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM TESE.
1) O Código Penal não identifica um critério para o aumento em razão de cada circunstância do art. 59 valorada negativamente. Existe, portanto, uma margem de discricionariedade atribuída ao magistrado, que, considerando as peculiaridades próprias da individualização da pena, possibilita a fixação de acordo com o mínimo e o máximo previstos em abstrato.
2) Os tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo a fração de 1/8, incidente sobre a diferença entre as penas abstratas mínima e máxima, por cada circunstância valorada negativamente.